Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-89.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000267-89.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ULYSSES ARAUJO DE MENEZES VEIGA

Advogado(s)
:
LARISSA MARQUES DE MENEZES, GUILHERME DE CASTRO LINO BONFIM

APELADO: CLÉSIO MARQUES BAHIA

Advogado(s)
:
PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. NOTA PROMISSÓRIA QUE GOZA DE AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO, LITERALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUE MACULEM A VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Embargos à execução de nota promissória.

II. Questão em discussão:
Se é cabível, no caso concreto, a pretensão recursal do Autor pela declaração de sua ilegitimidade passiva para responder pela obrigação de pagar fundada na nota promissória impugnada na lide, bem assim pela anulação do referido título por alegado vício de consentimento decorrente de suposta coação quando de sua assinatura.

III. Razões de decidir:
Consabido que a nota promissória é um título executivo extrajudicial, mas que pode ser executado judicialmente, dotado de autonomia, abstração, literalidade, liquidez, certeza e exigibilidade a partir de seu vencimento ou à vista em casos nos quais o termo não seja fixado, motivos pelos quais sua cobrança é lícita se demonstrada sua existência e o preenchimento dos seus requisitos de validade.

No caso em comento, o reconhecimento da nota promissória pelo Apelante a torna exigível, principalmente quando ponderado que não consta nos autos nenhuma evidência de coação quando da assinatura que macule a sua livre manifestação de vontade ali consignada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Emitida a nota contento todos os requisitos elencados, e, estando ela em circulação, sua existência não se vincula ao negócio jurídico específico que a originou, de modo que, descrito o valor da dívida, o débito se torna plenamente exigível a partir do vencimento ou à vista, independentemente inclusive de qualquer vício anterior, devido a sua literalidade, por ser uma promessa de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000267-89.2025.8.05.0082
, em que figuram como Apelante ULYSSES ARAUJO DE MENEZES VEIGA e como Apelado CLÉSIO MARQUES BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça